Tribunal: TJMT
Processo: 1002276-94.2020.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002276-94.2020.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANALIA FERREIRA RAMOS - CPF: 329.186.821-87 (AGRAVADO), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECURSO – AÇÃO
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

–
COMPROVADO O PRÉVIO REQUERIMENTO – CARACTERIZADO O INTERESSE DE AGIR – CABIMENTO DE HONORÁRIOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consideram-se presentes os requisitos da cautelar de exibição de documentos, quando demonstrada
a existência de relação jurídica entre as partes,
comprovado o
prévio pedido à instituição financeira
, que
não atendido em prazo razoável, e
demonstrado
o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência.

"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017,
DJe
25/04/2017).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Banco
do Brasil
S/A,
com o fito de reformar a decisão monocrática proferida, que
negou
provimento ao recurso de apelação, interposto
em face de

Analia
Ferreira Ramos
,

para
manter incólume a sentença que julgou procedente o pedido contido na ação cautelar de exibição de documentos.

Irresignad
o
, o

recorrente
defende
que nunca se negou
a fornecer os documentos.

Alega que bastava que a agravada comparecesse presencialmente em qualquer agência da Instituição Financeira, efetuasse o pagamento da tarifa que os documentos lhe seriam fornecidos.

Afirma que não deve ser responsabilizada com o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, uma vez que não houve recusa do banco em apresentar os documentos.

Aduz a ausência de pretensão resistida.

Sustenta a falta de preenchimento dos requisitos da cautelar de exibição de documento.

Pugna pela revogação da decisão, com o consequente reconhecimento da improcedência da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, id 201308175.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar)

Nas razões recursais,
aduz o banco
recorrente
que nunca se negou a fornecer os documentos
e, no mesmo sentido, defende a ausência de pretensão resistida.

Alega que bastava que a agravada comparecesse presencialmente em qualquer agência da Instituição Financeira, efetuasse o pagamento da tarifa que os documentos lhe seriam fornecidos.

Motivo pelo qual, pugna pela extinção do feito, por falta de
interesse de agir
.

Sem razão o banco
agravante
.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse
processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para
Fredie
Didier Jr
1
,existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Assim, há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida.

Enquanto a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status
assertionis
’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

In
casu
, configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.349.453/MS, realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, assentara a tese jurídica segundo a qual “[a] propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” (Tema Repetitivo n° 648).

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
I
I – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de agravo interno, que objetiva reformar decisão monocrática que
negou
provimento ao recurso de apelação
,
para
manter incólume a sentença que julgou procedente o pedido contido na ação cautelar de exibição de documentos.

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

A contextualizar,
trata-se
de cautelar de exibição de documentos, movida pela apelada, em face do banco apelante, com o intuito de exibição das cópias autenticadas dos contratos de empréstimos realizados entre as partes, (i)o empréstimo de R$2.759,80 registrado sob o no 867.305.491; (
ii
) o empréstimo de R$6.068,21 sob o no 870.286.523 e (
iii
) o empréstimo de R$1.902,56 registrado sob o no 871.538.646.

Além disso, requereu a apelada a exibição dos demonstrativos do número de parcelas pagas, os valores financiados, os valores de parcelas e a situação atual de eventuais dívidas vinculadas aos três contratos sub judice.

Pois bem, o banco agravante recalcitrante se empenha contra a decisão monocrática,
insistindo no entendimento de ausência dos requisitos necessários à cautelar de exibição de documento, razão pela qual, pede que não seja incumbido do ônus sucumbencial.

Em que pese os argumentos do recorrente,
a
questão é singela e não merece grandes desdobramentos
.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento doREsp n. 1.349.453-MS, de relatoria do Ministro
Luis
Felipe Salomão, fixou requisitos para a proposição de ações cautelares de exibição de documentos bancários, conforme consta na ementa abaixo transcrita:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. 2. No caso concreto, recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1349453 MS 2012/0218955-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/02/2015) (
g.n
.)

Como se vê, é necessária a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, do prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e dopagamentodocustodoserviço.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS SOB PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - PROCEDIMENTO QUE NÃO SE PRESTA À REVISÃO CONTRATUAL - EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REQUISITOS ART. 300 CPC AUSENTES - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO REALIZADO - RESP No 1.349.453/MS - URGÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA AFASTADAS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp no 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte autora torna viável a reforma da decisão interlocutória para afastar o deferimento do pedido de antecipação de tutela
”
.

(N.U 1003612-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 25/04/2023)
.

“APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO –
INTERESSE AGIR CARACTERIZADO – RESP N. 1.349.453/MS – APLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – CABIMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A petição inicial da Exibição de Documento deve ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, o que restou demonstrado no caso.
A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibi
ção dos documentos pleiteados (
REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017,
DJe
25/04/2017)".”
(TJ-MT 10079669020208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)
.

Dos autos, apura-se
que a petição inicial veio instruída com o prévio requerimento administrativo e a comprovação da recusa dos documentos que se pretende a exibição,
co
n
forme

I
d 39284678 e 39284676, bem como justificadas as razões da necessidade de antecipação da prova.

Assim, restou atendido o disposto no art.

382, do CPC
.

Diante disso, devidamente
caracterizado o legítimo interesse processual da parte autora e a necessidade de intervenção judicial para a satisfação do direito de acesso aos documentos pretendidos e conhecimentos dos encargos financeiros aplicados aos contratos de empréstimo objeto de renegociação de dívida entre as partes.

C
onforme documentos acostados na origem, a parte autora,
ora
agravad
a
, comprovou que efetuou pedido administrativo no sentido de obter as cópias dos contratos e extratos bancários, tendo informado, inclusive, dados precisos dos documentos e o período em que foram firmados, demonstrando, assim, a relação jurídica existente entre as partes, não tendo obtido resposta até o presente momento.

Portanto, a notificação encaminhada é válida para comprovação dos dois primeiros requisitos, não havendo desacerto algum que demande a reforma da decisão, notadamente quando verificados pelo juízo singelo os comandos dos artigos 396 e 397 do Código de Processo Civil.

De outra feita, o terceiro requisito está condicionado à previsão contratual e à normatização pela autoridade monetária, de forma que, se não demonstrada a previsão expressa do referido encargo no contrato, não pode ser considerado, por ora, obrigatório o recolhimento da taxa referente ao custo do serviço.

Por fim, demonstra-se perfeitamente cabível a condenação em honorários de sucumbência.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibi
ção dos documentos pleiteados (
REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017,
DJe
25/04/2017)
”.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024